Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717187-50.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOSTENES ROCHA DE CARVALHO APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ED. RES. CENTRO SUL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SÓSTENES ROCHA DE CARVALHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras na ação de cobrança ajuizada ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ED. RES. CENTRO SUL, ora apelado, em desfavor do apelante, a qual julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo a procedência do pedido formulado na ação, extinguindo o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC (ID 29238196). Em apertada síntese, o apelante afirmou que fora formalizado acordo entre as partes, o qual teria sido homologado pelo Juízo de origem. Acrescentou que, no correspondente instrumento, as partes teriam ajustado a verba honorária referente à cobrança, o que subtenderia que ela já foi paga. Ressalvou que o advogado do recorrido teria informado que a transação informaria a quitação de todos os débitos relativos ao imóvel exigidos na ação de origem. Asseverou por fim que os valores satisfeitos no ajuste entabulado teria incluído a verba honorária. Requereu o conhecimento e o provimento da apelação, reformando-se a sentença apenas quanto aos encargos de sucumbência porquanto estariam encartadas no acordo que disse ter sido homologado (ID 29238199). Em contrarrazões, ressalvando que os honorários declinados no ajuste firmado entre as parte cuidariam apenas de honorários de cobrança, não se confundindo com os honorários de sucumbência fixados na sentença, o apelado defendeu em suma o acerto da sentença, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do apelo (ID 29238205). Decido. A apelação não reúne condições de admissibilidade. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, o art. 1.010 do CPC (Princípio da Dialeticidade) preceitua os requisitos a serem encontrados na petição que informa os fundamentos da apelação, dentre os quais estão as razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (inciso III) e o pedido de nova decisão (inciso IV), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. De igual forma, não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu. Bem assim, aquelas que deixam de apresentar os pedidos em congruência com o objetivo do ato impugnativo ou que os trazem totalmente desconectados das razões aduzidas no ato guerreado, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação ou a apuração do nexo de causalidade entre o resultado e o inconformismo manifestado. A exigência de exposição clara, objetiva e coerente dos fundamentos de fato e de direito em contrariedade ao que efetivamente fora decidido na decisão recorrida e a apresentação de pedidos congruentes com a pretensão discutida decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: (...) na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...). As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, P. 199 e 202.) Isto é, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da sentença, bem como seus pedidos devem ter relação de coerência com as razões aduzidas e indicar suficientemente a pretensão recursal buscada, de modo a devolver adequadamente ao Tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada, sob pena de inépcia do apelo, por violação do Princípio da Dialeticidade. Com efeito, as razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão impugnada ou em descompasso com a pretensão recursal formulada violam frontalmente o princípio da dialeticidade. No caso, a sentença assim resolveu: Em face ao exposto, na forma do art. 487, inciso III, alínea a do CPC, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido do autor, o tempo em que declaro o feito extinto com análise de mérito. Não há necessidade de expedição de alvará, porquanto o pagamento restou realizado diretamente ao autor. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas finais, bem como em honorários sucumbenciais, os quais fixo honorários em 10% do valor da causa, revertidos em favor do patrono do autor, ante o princípio da causalidade, caso estes já não tenham sido adimplidos extrajudicialmente. Transitada em julgado e pagas as custas, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Essa resolução se embasou em resumo nos seguintes fundamentos: “No caso dos autos, o autor trouxe informação do pagamento do débito em aberto de forma extrajudicial. Sendo assim, evidente o reconhecimento do pedido do autor pelo requerido, já que o valor devido restou pago. Nessas condições, ciente que o réu deu causa ao ajuizamento da ação e que somente efetuou o pagamento do valor do débito após a citação, deve o feito ser julgado com mérito, sendo o requerido responsável por arcar com o ônus de sua sucumbência. Por isso, conforme descreve o art. 487, inciso III, alínea “a” do CPC, deve ser homologado o pagamento do débito e, por conseguinte, julgado o feito com análise de mérito.” Ocorre que, conforme relatado, o apelante defendeu tese com base em suposta homologação judicial de transação realizada pela parte extrajudicialmente, o que não se verifica na espécie. Considerando a notícia de satisfação extrajudicial da dívida cobrada no procedimento, o que restou homologado foi “o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação”, com julgamento de mérito, nos termos da alínea “a” do inciso III do art. 487 do CPC. Quer dizer, apenas se admitiu o reconhecimento do pedido, não havendo menção de homologação de acordo, tanto que o ajuste sequer foi apresentado, baseando-se o resultado na afirmação do próprio autor. Nem mesmo houve qualquer questionamento a respeito. Outrossim, diferentemente da verba convencional, a sucumbencial é fixada pelo Juiz no processo, embora o credor possa a ela renunciar extrajudicialmente, desde que em manifestação inequívoca, o que não se vislumbra das razões formuladas pela parte. Se os honorários advocatícios de sucumbência restaram englobados no ajuste, em espécie de renúncia, essa circunstância não foi objeto da causa tampouco diretamente abordado na sentença, valendo lembrar que os honorários convencionais ou sucumbenciais pertencem apenas ao advogado. Quer dizer, não se cuidando de homologação de transação extrajudicial (CPC, art. 487, III, b), mas de reconhecimento do pedido pelo réu, cabia ao apelante justificar a pretensão com base nesta premissa, mas optou por formular matérias estranhas ao processo. Ad argumentandum tantum, bom lembrar que proferida “sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu” (CPC, art. 90, caput). Não bastasse, o apelante se limitou a aduzir genericamente que os honorários advocatícios estariam incluídos no mencionado acordo extrajudicial, mas a sentença foi expressa ao ressalvar a incidência dos honorários advocatícios de sucumbência “caso estes já não tenham sido adimplidos extrajudicialmente”. Como cediço, o interesse recursal exige a ocorrência de sucumbência na decisão impugnada, a autorizar o vencido a recorrer à instância revisional em vista de um resultado melhor em relação à matéria em que sobressaiu derrotado. Ou seja, levando-se em conta as genéricas afirmações do réu, não se vislumbra interesse recursal a justificar o cabimento do apelo, na medida em que não há utilidade na pretensão reformatória apresentada porquanto já ressalvado na sentença recorrida que, caso já quitados, como defendeu o apelante, os honorários fixados não incidiriam, como pretendeu. Isto é, afirmando que os honorários fixados já estariam quitados porquanto incluídos na transação – repise-se, que não foi objeto da causa –, em tese, não haveria porque se preocupar modificar a sentença, que já ressalvou essa hipótese. Assim, é inadmissível a apelação que deixar de atacar especificamente os fundamentos da sentença recorrida (CPC, art. 932, III c/c art. 1.010, III). Nesse sentido, confira-se a orientação do c. STJ: (...) 2. Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 209.349/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 27/11/2015) (...) 1. Inexistindo impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada acerca de determinadas questões, não há como analisar o agravo interno em relação a elas, considerando-se a ofensa ao princípio da dialeticidade (Súmula 182/STJ). (...) (AgInt no REsp 1584953/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016) (...) 1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 52.792/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017) Corroborando, confiram-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme prevê o art. 932, inc. III, parte final, do CPC. 2. Evidencia-se que o Agravante não fez qualquer referência a eventual incorreção no entendimento exarado na decisão agravada, de modo a viabilizar o reexame da matéria. 3. Não tendo o Agravante demonstrado o desacerto da r. decisão em relação à questão que a embasou, nem alegado fundamento de fato e de direito aptos a ensejar a reforma, o presente Agravo Interno carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil). 4. Preliminar suscitada em contraminuta acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1344282, 07055838120188070014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não cumpre a esta instância revisora deduzir a pretensão contida no apelo, máxime, quando se evidencia que o apelante não fez qualquer referência a uma possível incorreção da forma em que os honorários advocatícios de sucumbência restaram fixados, nem a respeito da base de incidência ou ao percentual estabelecido, tampouco quanto à distribuição do encargo entre as partes, circunstâncias que obstam o conhecimento do recurso. Não havendo relação de correspondência entre as razões recursais e o que restou efetivamente examinado e fundamentadamente decidido na sentença, vislumbrando-se em verdade a inutilidade da pretensão recursal, não há como admitir o processamento do apelo. Considerando que o recurso não formulou adequadas razões de inconformismo capazes de impugnar especificamente os fundamentos da sentença a respeito da matéria discutida (CPC, art. 90, caput), apresentando justificativas dissociadas das razões de decidir que pretendeu impugnar, e não se vislumbrando interesse processual na via escolhida pelo apelante, o recurso não deve ser admitido, por violação do princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III, e art. 1.010, III) e por ausência de interesse recursal a impedir seu cabimento. De resto, releva registrar que não consta o recolhimento das custas do preparo recursal nem o apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita, o que também a irregularidade do recurso, a merecer eventual saneamento. Por isso, no prazo para impugnar a presente decisão monocrática, caso de fato pretenda impugná-la, deverá recolher em dobro as custas do preparo recursal da apelação (CPC, art. 1.007, §4o), sob pena de deserção, o que levará à inadmissibilidade lógica do hipotético pleito impugnativo mencionado. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível por falta de pressuposto processual pertinente a sua regularidade formal e ao cabimento, NÃO CONHEÇO DO APELO, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.010, III, do CPC c/c artigo 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Em caso de recurso dirigido contra a resolução tomada nesta decisão monocrática, o apelante deverá promover o recolhimento das custas do preparo recursal da apelação EM DOBRO, apresentando a guia e o comprovante de pagamento no ato da interposição dele, sob pena de deserção do apelo e, por conseguinte, inadmissibilidade do recurso eventualmente interposto. Do contrário, operada a preclusão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator